Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OCTAVIO COSTA DE MATOS contra r. decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença apresentado por AKAUANY GONCALVES GOMES DE SOUZA e ADRIANA MARIA IRENE DA CONCEICAO SOUZA, indeferiu o pedido de restituição do prazo para apresentar impugnação e de suspensão da ordem de desocupação voluntária do imóvel objeto dos autos. Relata que está sendo cobrado no processo de cumprimento de sentença por dívida referente a aditamento de acordo homologado na origem, mas não tomou conhecimento da execução, tampouco do prazo para pagamento dos valores cobrados e do prazo para impugnação, em razão do abandono da causa por seus advogados anteriormente constituídos. Sustenta que, “em que pese a decisão do juízo de piso, de que os antigos patronos continuariam patrocinando o Agravante, sofreu imensurável prejuízo, uma vez que não teve oportunidade para impugnação dos fatos alegados pela Agravada, ou mesmo, de efetuar o pagamento dos débitos cobrados”. Afirma que “o valor do ágio foi pago integralmente pelo executado, restando o pagamento das dívidas de cotas condominiais e das parcelas do financiamento do imóvel, as quais o executado já está negociando com os respectivos credores”. Requer, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a r. decisão agravada para que seja deferido o pleito da origem. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, no caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. A r. decisão agravada restou assim proferida: Dispõe o artigo 112 do Código de Processo Civil que ao advogado assiste o direito de renúncia ao mandato a qualquer tempo, cabendo-lhe, contudo, notificar o mandante para que lhe nomeie sucessor e continuar assistindo-o nos 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízos. No caso dos autos, os patronos MARCELO BATISTA SILVA DA ROCHA OAB/DF 52.270 e BÁRBARA CAROLINE MONTENEGRO DA SILVA OAB/DF 51.472 não comprovaram a comunicação ao executado da renúncia. Como não cumpriram o requisito legal, os patronos (MARCELO BATISTA SILVA DA ROCHA OAB/DF 52.270 e BÁRBARA CAROLINE MONTENEGRO DA SILVA OAB/DF 51.472) permaneceram patrocinando o devedor para os demais atos do processo, pois é necessária a notificação da parte executada para se perfectibilizar a renúncia. Entendo, ainda, que a ausência de comunicação da renúncia ao patrocinado não produz efeitos necessários para suspender o processo com o fito de a parte regularizar a sua representação processual, pois o executado possuía advogado constituído. Logo, a alegação que o executado não estava representado por nenhum patrono não deve prosperar, motivo pelo qual indefiro o tal pedido. Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado possui o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. Nessa toada, constitui ônus do advogado, e não do juízo, a notificação inequívoca do cliente, de modo que, assim não o fazendo, permanece obrigado ao acompanhamento do processo até a notificação de seu constituinte e a fluência do prazo previsto em lei, para o aperfeiçoamento da renúncia. A propósito: PROCESSO CIVIL. ADVOGADO. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA NOTIFICAÇÃO DO CONSTITUINTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCURADORES CONSTITUÍDOS NOS MESMOS AUTOS. ANULAÇÃO DE ATOS E RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Constitui ônus do advogado renunciante, e não do juízo, a notificação inequívoca do cliente, de maneira que o advogado permanece obrigado ao acompanhamento do processo até a notificação de seu constituinte e fluência do prazo previsto em lei, que serve para o aperfeiçoamento da renúncia. 2. Incensurável a decisão que não defere a devolução de prazo se ocorrera inércia dos demais advogados constituídos, que não subscreveram a petição de renúncia. 3. Agravo conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 351836, 20090020014261AGI, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 29/4/2009) No caso, não obstante tenham os advogados pleiteado a renúncia do mandado de procuração, observa-se que não restou comprovada a notificação ao representado. Assim, nos termos da lei, o pedido de renúncia não produziu qualquer efeito, de modo que os patronos continuaram a representar o Agravante regularmente, para todos os fins. A presunção, pois, de ciência dos atos proferidos na origem também foi considerada por ocasião da apreciação da liminar pelo em. Desembargador plantonista, que deixou de apreciar o pedido em plantão judicial, sob o fundamento de que “não há que se falar em evento não previsto, sendo nítido que o agravante tinha ciência do prazo”. Assim, em análise sumária do feito, tenho por ausente a verossimilhança da alegação de nulidade dos atos praticados na origem, sob alegado cerceamento de defesa. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 21 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator